Tribunal: TJSP
Processo: 1502241-32.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. Insurgência contra a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2-A, inciso I, c.c o 70, caput, ambos do Código Penal. Mérito. Materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório,

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. Insurgência contra a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2-A, inciso I, c.c o 70, caput, ambos do Código Penal. Mérito. Materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Majorantes bem delineadas. Concurso de pessoas inquestionável. Prescindível a identificação de todos os agentes. Configuração da causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo que não exige a apreensão do artefato, desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos probatórios. Dosimetria. Reconhecimento de crime único Aplicação do critério da conduta humana. Dolo dirigido à subtração de qualquer quantia em espécie ou bem móvel pertencente às vítimas, e não de atingir o patrimônio previamente individualizado e considerado. Basilar corretamente fixada no piso legal. Circunstância atenuante da menoridade relativa que não tem o condão de conduzir a pena a patamar aquém do mínimo, por força da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Escorreito, na derradeira etapa, o aumento da pena em 2/3 (dois terços), decorrência da incidência das majorantes acima referidas, porque em consonância com a regra do artigo 68, do Código Penal. Regime inicial fechado corretamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502241-32.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANDREY
FERNANDES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para readequar as penas de ANDREY FERNANDES
RIBEIRO, qualificado nos autos, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I,
ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
2
Voto no: 28673
Apelação no: 1502241-32.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Andrey Fernandes Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. Insurgência
contra a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo
157, §§2o, inciso II, e 2-A, inciso I, c.c o 70, caput, ambos do
Código Penal. Mérito. Materialidade devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório. O valor do depoimento testemunhal de
agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia
probatória. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a
palavra da vítima é de suma valia. Majorantes bem delineadas.
Concurso de pessoas inquestionável. Prescindível a identificação
de todos os agentes. Configuração da causa de aumento atinente ao
emprego de arma de fogo que não exige a apreensão do artefato,
desde que sua existência possa ser tirada dos demais elementos
probatórios. Dosimetria. Reconhecimento de crime único
Aplicação do critério da conduta humana. Dolo dirigido à
subtração de qualquer quantia em espécie ou bem móvel
pertencente às vítimas, e não de atingir o patrimônio previamente
individualizado e considerado. Basilar corretamente fixada no piso
legal. Circunstância atenuante da menoridade relativa que não tem
o condão de conduzir a pena a patamar aquém do mínimo, por
força da Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Escorreito, na derradeira etapa, o aumento da pena em 2/3 (dois
terços), decorrência da incidência das majorantes acima referidas,
porque em consonância com a regra do artigo 68, do Código
Penal. Regime inicial fechado corretamente fixado. Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão de sursis. Sentença reformada em parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
111/116) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
3
ANDREY FERNANDES RIBEIRO a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 18
(dezoito) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 157, §§2o, inciso
II, e 2o-A, inciso I, c.c o 70, caput, ambos do Código Penal.
Em suas razões (fls. 138/147), deduz pleito absolutório,
ante a alegada fragilidade das provas. Subsidiariamente requer o afastamento
da causa de aumento do emprego de arma de fogo e a fixação do regime
inicial semiaberto.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
150/153),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
163/169).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
O apelante foi condenado porque no dia 4 de outubro de
2019, no horário e local descritos na denúncia, agindo em concurso com
pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha Fazer, placa
EHZ-5217, pertencente a Wellinton Pereira Dias Alves e, conforme
aditamento da denúncia (fls. 111/116) uma bolsa, contendo carteira, celular,
documentos pessoais e outros bens, pertencente a Anaíde Maria da Costa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
4
A materialidade e a autoria delitivas foram sobejamente
demonstradas pelos boletins de ocorrência (fls. 4/5 e 6/12), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fl. 16), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 20) e
pela prova oral colhida.
A vítima Welinton, em juízo, narrou, em síntese, pilotar
regularmente sua motocicleta, acompanhado de sua noiva, Anaíde, quando,
ao parar em um cruzamento, foram abordados por dois agentes em outra
motocicleta eles anunciaram o roubo e, imediatamente, aquele que ocupava
a garupa exibiu uma arma de fogo e a apontou para a cabeça de Welinton,
exigindo a entrega de seu aparelho celular, das chaves e alarme da
motocicleta e, ainda, da jaqueta que usava. O segundo agente, por sua vez,
enquanto isso, subtraiu a bolsa da vítima Anaíde. Durante toda a ação delitiva,
os roubadores ameaçaram atirar nas vítimas caso reagissem. Aduziu ter
reconhecido seguramente ANDREY na delegacia de polícia, tornando a fazê-
lo em juízo, indicando-o como o agente que pilotava a motocicleta e levou a
cabo a subtração dos bens de Anaíde. Finalmente, explicou que sua
motocicleta foi recuperada e restituída, ao contrário da jaqueta, do aparelho
celular.
Anaíde, também inquirida sob o crivo do contraditório
constitucional, corroborou os relatos de Welinton, sem ressalvas, inclusive no
que se refere ao emprego de arma. Entretanto, sua bolsa, contendo aparelho
celular e demais pertences, não foi recuperada. Por fim, disse ter reconhecido
seguramente ANDREY na fase preliminar, porém não pôde repetir o
reconhecimento, com a mesma segurança, em juízo.
Sabido que em delitos como o da espécie, não raras vezes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
5
cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando não
contrariada por outras evidências, é sumamente valiosa, merecendo ser
recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
É neste sentido a orientação predominante no âmbito do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, retratada pelos seguintes julgados:
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de
que, "embora existam críticas acerca do valo das
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa,
é certo que tal elemento de prova é admitido para
embasar o édito condenatório, mormente em casos nos
quais
a
conduta
delituosa
é
praticada
na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel.
Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se
verifica no presente caso.(AgRg no REsp 1644247/RO,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017)
Considerada de especial relevância a palavra da vítima,
por tratar-se de crime cometido às ocultas e, sobretudo,
porque o seu relato apresentou-se harmonioso e
coerente com as demais provas carreadas aos autos,
julgaram as instâncias de ordinárias consoante afarta
jurisprudência do STJ, a inviabilizar a admissão do
apelo extremo. (AgInt no AREsp 225.943/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 07/03/2017, DJe 22/03/2017)
O policial militar Raphael da Silva Luiz, também em
juízo, narrou que realizava patrulhamento de rotina na comarca da Capital
quando constatou que a motocicleta descrita na denúncia, sobre a qual já
recaia a comunicação do delito patrimonial, passou por um radar eletrônico
“inteligente”. Ato contínuo, o depoente e seu colega Kleber Teles Barbosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
6
inquirido somente na fase preliminar, intensificaram e direcionaram a busca
até lograrem abordar o sentenciado e outros dois indivíduos a bordo de duas
motocicletas, sendo uma delas a da vítima.
Inexistem razões para se questionar a validade dos
testemunhos policiais, que possuem plena eficácia até prova idônea que a
contrarie, do que não se tem notícias nos autos.
Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal
Federal:
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de os policiais que
participaram das diligências ou da prisão em flagrante
serem ouvidos como testemunha (RHC no 108.586,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI,
PRIMEIRA TURMA, j. 9-8-2011, DJE de 8-9-2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida, porque,
como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). É sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado em juízo,
sob o crivo do contraditório, não podendo ser
desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
7
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso (HC no
165.561/AM, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016).
O sentenciado, no interrogatório judicial, negou a
imputação, apresentando a fantasiosa versão de que caminhava pela via
pública quando foi abordado por policiais, que já estavam acompanhado de
outros quatro rapazes, sob o pretexto de que seria levado à Delegacia de
Polícia e posteriormente seria liberado. Redarguiu não conhecer as vítimas e
tampouco o agente público ouvido em juízo.
Com efeito, a inverossímil versão tirada da autodefesa é
incapaz de infirmar o robusto conjunto probatório que corrobora a tese da
acusação, com destaque para a prisão do acusado na posse da res furtiva e do
seguro reconhecimento efetuado pela vítima Welinton, não se mostrando
possível a acolhida do pleito absolutório.
Do mesmo modo, correto o juízo positivo de incidência
das causas de aumento de pena. A ação delitiva foi descrita em detalhes, e
não há se falar em ausência de liame subjetivo entre o apelante e seu
comparsa, porque houve clara divisão de tarefas.
Ademais, é prescindível a identificação de todos os
agentes para que esteja caracterizada a referida causa de aumento de pena, de
acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
TERCEIRAFASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE
PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
8
ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO
DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA
MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE
AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À
MÍNIMA
LEGAL.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
443/STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira
Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a caracterização do concurso
de agentes não exige a identificação do comparsa,
sendo suficiente a concorrência de duas ou mais
pessoas
na
execução
do
crime,
circunstância
evidenciada no caso.
3. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes" (Sumula 443/STJ). Hipótese em que a
majoração da pena em fração superior a 1/3, na
terceira fase da dosimetria, baseou-se apenas no
número de majorantes, razão pela qual a pena aplicada
ao paciente comporta reparo.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para reduzir a pena do paciente.
(HC 380.712/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2017, DJe 24/02/2017) (nosso destaque).
Insta salientar, ainda, para a incidência da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do
artefato, desde que os demais elementos probatórios possam demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
9
caracterização, como é o caso dos autos.
Trata-se da jurisprudência pacífica do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
WRIT.
SUBSTITUTIVO.
EMPREGO
DE
ARMA.
APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são
prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo
para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do
CP, quando existirem nos autos outros elementos de
prova que comprovem a sua utilização no roubo, como
na hipótese, em que há relato da vítima sobre o emprego
do artefato.
2. Fixada a quantidade da sanção devida a quem,
comprovadamente, violou a norma penal, compete ao
juízo natural da causa indicar, de maneira motivada e
com base nos dados concretos dos autos, qual o regime
inicial adequado para o cumprimento da reprimenda,
não sendo possível coarctar-lhe a consideração de
fatores que, associados e complementares à dogmática
penal, indiquem como necessária, para o alcance dos
fins da pena, a imposição de regime mais gravoso do
que indicaria a mera correspondência da quantidade da
pena à previsão legal.
3. As instâncias de origem, ao fazerem a opção pelo
regime mais gravoso, destacaram que o roubo foi
praticado com emprego de arma de fogo, mas não
apontaram elemento dos autos (como o modus operandi,
por exemplo) que, efetivamente, evidenciasse real
necessidade de fixação do modo inicial fechado.
Ressalva de entendimento do relator.
4. O paciente, primário, sem registro de circunstância
judicial desfavorável e condenado a 5 anos e 4 meses de
reclusão, deve cumprir a pena em regime inicial
semiaberto, a teor do art. 33, § 2°,"b", e § 3°, do CP.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para fixar o regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
10
(HC 211.787/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe
15/12/2015)
Assim,
diante
do
contexto
fático-probatório,
a
procedência da pretensão punitiva era mesmo de rigor.
Passo, pois, ao exame da dosimetria.
Ressalvada convicção em sentido contrário, consigno
muito embora tenha atingido patrimônios distintos, a infração penal praticada
contra as vítimas ocorreu em um mesmo contexto fático.
Expondo-se de forma sucinta o viés teórico, situa-se a
controvérsia em adotar, como critério definidor da teoria jurídica a ser
aplicada, o do bem jurídico ou da conduta humana. Sob a ótica do primeiro,
concluir-se-á pela prática de mais de um delito patrimonial, já que se tentou
afetar diversos patrimônios; já tendo como critério definidor o da conduta
humana, inegável que, in casu, há apenas uma penalmente relevante.
Colaciono, por oportuno, a análise doutrinária de Alamiro
Velludo Salvador Netto:
De fato, o roubo a ônibus, e neste ponto específico não
há divergência com aqueles que sustentam o concurso
formal, cuida-se de uma única conduta humana de
relevância penal. Não se trata propriamente de um
assalto a diversas pessoas precisas e anteriormente
individualizadas.
Antes
de
tudo,
os
roubadores
perpetram o assalto em um espaço coletivo, sabendo
apenas que a pluralidade de vítimas, quaisquer que
sejam e sem a exata consciência do montante, servirá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
11
somente para potencializar os proveitos da empreitada
criminosa. A ideia é assaltar um espaço que, por sua
própria existência, permitirá, com uma única realização,
alcançar
uma
soma
significativa
de
bens,
independentemente da individualidade proprietária. Não
parece ser sustentável o concurso material, ou seja, a
pluralidade de ações, nesses casos em que o roubo é
perpetrado em espaços de interação coletiva nos quais a
individualidade é meramente aleatória. A distinção entre
o assalto a um automóvel e a um ônibus distingue-se
apenas no tocante à facilidade na obtenção criminosa de
um produto de maior vulto. Inegavelmente, tanto em um
quanto em outro caso, a ação é única, ainda que
fracionada em inúmeros atos. O concurso formal

repisa-se deve também ser afastado por uma questão
de coerência, já que se assim não fosse deveria ser
considerado o mesmo concurso no roubo à residência
com diversos familiares ou, então, na vítima única que
traz consigo bens que a outros pertencem.1
No caso em tela, conclui-se que o dolo do agente
consistiu em praticar uma única conduta penalmente relevante, com o
objetivo de subtrair qualquer bem móvel ou quantia em espécie pertencentes
aos ocupantes da motocicleta, e não violar patrimônio alheio previamente
individualizado e considerado, de sorte a se delinear o crime único; não o
concurso formal de delitos como reconhecido na origem.
Na 1a-etapa, atento às circunstâncias judiciais do artigo
59, do Código Penal, a basilar foi corretamente fixada no patamar mínimo,
mantido na etapa intermediária, a despeito da incidência da circunstância
atenuante da menoridade relativa, por força da Súmula no 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, escorreito o aumento da pena em 2/3
1 Direito Penal: jurisprudência em debate. Cordenador Miguel Reale Júnior. 2.ed. SP.: Saraiva, 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
12
(dois terços), diante do reconhecimento das causas de aumento do emprego
de arma de fogo e do concurso de pessoas, porque em consonância com a
previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual no
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua daí porque a
aplicação da fração de aumenta inserta no §2o-A, do artigo 157, do mesmo
Código.
Portanto, à míngua de outras modificadoras, totalizo a
sanção penal em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e no pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo unitário.
A despeito de a expressão aritmética da pena
isoladamente considerada autorizar, em tese, o cumprimento inicial no regime
intermediário, mantenho o fechado, à vista da gravidade em concreto da
conduta, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes.
Ademais, para atingir as finalidades da pena, prevenção
geral e especial e retribuição, na vetusta forma da resposta ao mal injusto do
crime pelo mal justo da pena, mister a terapêutica penal mais prolongada e
detalhada, possível apenas nos regimes de ingresso mais severos, sem que se
cogite violação aos entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719,
ambas do Colendo Supremo Tribunal Federal, e 440, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Outrossim, inviável a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502241-32.2019.8.26.0348 -Voto no 28673 FF
13
liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do não
preenchimento dos requisitos elencados respectivamente nos artigos 44 e 77,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para readequar as penas de ANDREY FERNANDES RIBEIRO,
qualificado nos autos, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido
o regime inicial fechado, e no pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no
valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, §§2o, inciso II, e 2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR